Tribunal: STF
Processo: ARE 1278708
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PATROCÍNIO INFIEL E FALSIDADE IDEOLÓGICA. COMPETÊNCIA. CONEXÃO E PREVENÇÃO.
    - COMPETÊNCIA TERRITORIAL. Em caso de infrações penais conexas, a competência é fixada de acordo com o local onde perpetrado o crime mais grave que, na hipótese, é o de lavagem de dinheiro (CPP, art. 78, inc. II). Unidade de processo e julgamento dos crimes denunciados, que apresentam forte liame intersubjetivo, igualmente amparada pela Lei n° 9.613/98.
    - LAVAGEM DE DINHEIRO. NATUREZA. CRIME PERMANENTE. O crime de lavagem de dinheiro, na modalidade ocultar/dissimular, cuja consumação se protrai no tempo, é de natureza permanente. Atos de ocultação e dissimulação da origem ilícita da vultosa quantia praticados, em tese, em Porto Alegre (onde firmado o Instrumento Particular de Transação e outras Avenças, e respectivo termo de quitação, entre o denunciado Maurício Dalagnol e a Brasil Telecom S.A., por seu representante, o corréu Eurico de Jesus Teles Neto), e em Passo Fundo (onde emitidas as notas fiscais de prestação de serviços de cadastros que, ao que tudo indica, não foram realizados, em nome de sociedades empresárias administradas pelo primeiro. Ocultação/dissimulação que se alongou no decorrer do tempo, permanecendo oculto o produto do crime antecedente até que os fatos, finalmente, vieram à tona em procedimento investigativo que culminou com a arrecadação dos documentos que embasaram a denúncia em compartimento secreto na residência de MD, em Passo Fundo.
    - PREVENÇÃO. JURISDIÇÃO CUMULATIVA. A partir da constatação de que o delito mais grave (lavagem de dinheiro) foi praticado em território de duas jurisdições (Porto Alegre e Passo Fundo), a competência será firmada pela prevenção (CPP, art. 71). Prevento o Juízo suscitado, que antecedeu ao Juízo suscitante na prática de medida relativa ao processo (busca e apreensão determinada durante o processo investigativo) (CPP, art. 83).
    - CONEXÃO INSTRUMENTAL. NECESSIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS NÃO EVIDENCIADA. Não há falar em conexão, por não configurada qualquer das hipóteses concretas de aproximação entre os fatos narrados nos autos do processo originário, autuado sob o n° 021/2.14.0004855-8, e aqueles expostos nos autos da ação penal n° 001/2.15.0071477-0, a justificar a reunião dos processos para instrução única com base no disposto nos incisos do artigo 76 do CPP.
    RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO NºS 70073798209, 70073679565, 70073806416 E 70073847881 PROVIDOS. CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 70073748469 JULGADO PROCEDENTE.
    FIRMADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (JUIZ DE DIREITO DA 3° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PASSO FUNDO).
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII, LIII e LIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente